Tribunal: STF
Processo: RE 1015240
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Agravos Internos aos quais se nega provimento.